Tribunal: TJSP
Processo: 2241475-15.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO
Bem imóvel – Indisponibilidade – Ação por improbidade administrativa – Usufruto do réu – Nua-propriedade não atingida – Levantamento da indisponibilidade – Tutela antecipada – Impossibilidade:

- Não havendo probabilidade do direito das embargantes de terceiro e ausente o perigo de dano, não estão presentes os requisitos estabelecidos no art. 300 do CPC que sustente

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO
Bem imóvel – Indisponibilidade – Ação por improbidade administrativa – Usufruto do réu – Nua-propriedade não atingida – Levantamento da indisponibilidade – Tutela antecipada – Impossibilidade:

- Não havendo probabilidade do direito das embargantes de terceiro e ausente o perigo de dano, não estão presentes os requisitos estabelecidos no art. 300 do CPC que sustente a concessão da tutela antecipada. Decisão cassada.

- Agravo de instrumento provido.